Tribunal: TJBA
Processo: 8000829-21.2020.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000829-21.2020.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CODICAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
MATHEUS DE CERQUEIRA Y COSTA, JOAO FRANCISCO ALVES ROSA, MARCO ANTONIO GOULART LANES

APELADO: ASA DISTRESSED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS e outros

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO GOULART LANES, JOAO FRANCISCO ALVES ROSA, MATHEUS DE CERQUEIRA Y COSTA

ACORDÃO

Ementa:
Direito Processual Civil
e
Empresarial. Embargos de Declaração Cíveis. Recursos Simultâneos. Acórdão que afastou ônus sucumbenciais em face de extinção por novação na Recuperação Judicial. Alegação de omissão, contradição e vício procedimental. Inexistência de defeitos no julgado. Pretensão de rediscussão do mérito. Prequestionamento ficto. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar apelações em embargos à execução, afastou a condenação em honorários advocatícios em razão da extinção da execução por novação decorrente da aprovação de plano de recuperação judicial, nos termos do art. 59 da Lei nº 11.101/2005, tendo sido alegadas contradição, omissão e necessidade de fixação de honorários sucumbenciais e recursais, bem como nulidade por ausência de análise de fato superveniente relacionado à sucessão empresarial.

II. Questão em discussão

2.

O cerne da inconformidade reside em (i) definir se há vício de contradição ou omissão no acórdão quanto à inexistência de sucumbência e à não fixação de honorários, inclusive recursais; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à análise de fato superveniente relativo à alegada sucessão empresarial e eventual necessidade de anulação da sentença.

III. Razões de decidir

3. O acórdão afasta a alegada contradição ao reconhecer que a extinção da execução decorre de imposição legal (art. 59 da Lei nº 11.101/2005), e não de julgamento de mérito, o que justifica a inexistência de vencedor ou vencido.

4. A decisão mantém coerência lógica ao prover recurso apenas para excluir condenação indevida em honorários, sem implicar reconhecimento de sucumbência da parte adversa.

5. O regime de honorários sucumbenciais exige litigiosidade efetiva, inexistente quando a extinção do processo decorre de fato jurídico objetivo imposto por lei.

6. A interpretação teleológica do sistema afasta a aplicação automática do art. 85 do CPC diante da natureza da extinção vinculada à recuperação judicial.

7. A majoração de honorários recursais pressupõe condenação prévia, inexistente no caso, o que impede a aplicação do art. 85, §11, do CPC.

8. O acórdão enfrenta adequadamente a alegação de sucessão empresarial ao afirmar a incompatibilidade da matéria com a via estreita dos embargos à execução.

9. A apuração de sucessão ou fraude demanda dilação probatória e deve ocorrer em via própria, não sendo possível sua análise incidental no âmbito restrito da lide.

10. A extinção da execução por novação não impede eventual redirecionamento contra terceiros, preservando a coerência do sistema da recuperação judicial.

11. A competência para apuração de atos executivos e eventual responsabilização de terceiros é do juízo da recuperação judicial.

12. A ausência de vícios do art. 1.022 do CPC revela que os embargos possuem natureza infringente, visando rediscutir o mérito já decidido.

IV.

Dispositivo e tese

13. Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de embargos de declaração de nº
8000829-21.2020.8.05.0229
, em que
são

embargante
s e embargados

CODICAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
e
ASA DISTRESSED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.